Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-22.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A 1a FASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA-BASE MANTIDA. VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL MANTIDO. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e do art. 309 do CTB, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.
3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena
4. O réu e o coautor, mediante uma só ação, subtraíram, com emprego de arma de fogo, dois patrimônios distintos. Nesse quadro, não há falar em crime único, mas sim em concurso formal (art. 70, caput, do CP).
5. Recurso conhecido e não provido.